Tribunal: CARF
Processo: 11516.003740/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-29

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11516.003740/2010-94
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-010.674 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2021
Recorrente
MUTUA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/12/2009
SIMPLES NACIONAL. INCLUSÃO. RECONHECIMENTO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. LANÇAMENTO FISCAL. CANCELAMENTO.
Reconhecido o direito de inclusão da empresa no Simples Nacional, após
decisão final em processo administrativo, cancela-se o lançamento decorrente
da sua exclusão dessa sistemática de tributação.
CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
As contribuições destinadas ao FNDE - Salário Educação, ao INCRA, ao
SENAC, ao SESC e ao SEBRAE são plenamente exigíveis de acordo com suas
leis instituidoras.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECADÊNCIA.
PRAZO.
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO.
É de cinco anos o prazo para a Fazenda Pública efetuar o lançamento do
crédito tributário, contado esse prazo do fato gerador, no caso de lançamento
por homologação, quando há antecipação de pagamento e sem a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, ou do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ser efetuado.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) não é competente
para se pronunciar sobre Representação Fi8scal para Finas Penais, sendo nesse
sentido a Súmula CARF no 28.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
A apresentação de provas no contencioso administrativo deve ser feita
juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas na
legislação que rege o Processo Administrativo Fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.003740/2010-94
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.674 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.003740/2010-94

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar o lançamento fiscal referente ao período
de 01/2009 a 13/2009.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Márcio Augusto Sekeff Sallem e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 10-51.478, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Porto Alegre/RS, fls. 158 a 169:
Do Auto de Infração (AI)
Trata-se do Auto de Infração – AI Debcad no 37.302.455-0, no valor de R$ 67.345,50
(sessenta e sete mil, trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos),
consolidado em 07/10/2010, relativo à contribuição da empresa destinada a outras
entidades e fundos (Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária – INCRA,
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, Serviço Social do Comércio
– SESC, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE e
FNDE - Salário Educação), nas competências 01/2005 a 06/2007 e 01/2009 a 13/2009,
incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados.
O Relatório Fiscal do Auto de Infração, fls. 33/341, esclarece que a auditoria fiscal foi
realizada na empresa com o objetivo de levantamento das contribuições incidentes sobre
a remuneração dos segurados empregados e segurados contribuintes individuais a seu
serviço, em razão da empresa não ter ingressado no Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Federal), no período de 01/2005 a 06/2007, bem como ter sido excluída do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) a partir da
competência 01/2009, conforme Ato Declaratório Executivo DRF/SC no. 139058 de
22/08/2008, “tendo declarado nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP como inscrita.”
Informa a autoridade lançadora que em função de ter sido excluída do Simples Nacional
pelo Ato Declaratório Executivo DRF/SC no. 139058, a empresa apresentou
impugnação ao referido ato, através do processo no 16542.000758/2009-05 em
12/08/2009.
Da Impugnação
Cientificada do Auto de Infração em 08/11/2010, fl. 41, a autuada apresentou
impugnação tempestiva, em 08/12/2010, fls. 42/69, nos seguintes termos.
Da Decadência
Afirma, em síntese, que as contribuições sociais devem submeter-se ao disposto nos
artigos 150, parágrafo 4o e 173 do Código Tributário Nacional – CTN. Não foram
excluídos da autuação fiscal os lançamentos relativos às contribuições supostamente
devidas no interregno de 01/2005 a 10/2005, uma vez que o prazo de 5 anos conta-se a
partir do fato gerador do tributo; incidindo as contribuições sobre a folha de salários, o
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.674 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.003740/2010-94

fato gerador é de periodicidade mensal, assim também o sendo a contagem de sua
decadência.
O lançamento foi encerrado em outubro de 2010. Portanto, não poderiam ser lançados
fatos geradores referentes às competências até outubro de 2005, sob pena de violar o
artigo 150, parágrafo 4o do CTN.
Das adesões ao SIMPLES Nacional e seus efeitos jurídicos no tempo
A Impugnante aderiu ao SIMPLES Nacional em 01/07/2007, sendo que em 31/12/2008
fora excluída. Em 12/08/2009 apresentou impugnação, dizendo que havia parcelado
todos os débitos e que estes estavam rigorosamente em dia, razão pela qual fazia e faz
jus à opção pelo regime do SIMPLES Nacional, entretanto, até a presente data pende de
julgamento na DRJ de Florianópolis. Em 20/01/2010 requereu sua inclusão no
SIMPLES
Nacional, porém o Relatório de Pendências à Opção pelo SIMPLES Nacional acusou
pendências. A impugnante, retificou o débito e apresentou impugnação. Entretanto, em
18/02/2010, constatou pelo Relatório de Pendências que os mesmos débitos
continuavam a constar, razão pela qual também pagou integralmente os débitos, sendo
que mesmo assim os débitos ainda perduram, como comprovam os Relatórios dos dias
17/08/2010 e 24/11/2010.
Deste modo, “comprova a impugnante que apresentou impugnações referentes às
exclusões de 2009 e 2010, e por tal razão a sua condição deveria estar suspensa, não
merecendo, por atos da Administração Pública Federal em não ter julgado até a presente
data suas impugnações, sofrer lançamento fiscal relativamente a este período, quanto
mais incorrer em iminente procedimento criminal.”
Da possibilidade da retroatividade benigna ao regime do SIMPLES
“A Impugnante aderiu ao SIMPLES Nacional em 01/07/2007 (doc. 06), todavia restou
lançada nas competências 01/2005 a 06/2007, 10/2007, 12/2007, 01/2009 a 13/2009.”
A Lei 9.317/96, em seu artigo 9o, vedava que a atividade da impugnante pudesse aderir
ao SIMPLES. Entretanto, o artigo 2o da Lei Complementar 128, de 22/12/2008, que deu
nova redação à Lei Complementar 123/06, contemplou a possibilidade de adesão, sem
qualquer motivo, simplesmente outrora proibira e por esta possibilitou.
Entende que neste caso há possibilidade da lei retroagir em beneficio do contribuinte, a
teor do que determina o artigo 106, inciso II, alínea "b" do CTN, devendo ser aplicada a
Lei Complementar 128/2008 a fatos pretéritos, ou seja, desde janeiro de 2005.
Da Indevida Cobrança do SESC e do SENAC
A impugnante entende, em síntese, que sendo prestadora de serviços, não está incluída
entre as sociedades tipicamente comerciais, tendo natureza eminentemente civil.
Logo, não pode ser sujeito passivo da relação tributaria que tenha por objeto as
contribuições em questão. As contribuições em referência são indevidas também pelo
fato de que o SESC e o SENAC nada têm a oferecer às prestadoras de serviços em geral
em termos de formação profissional.
Assim, não está a impugnante sujeita ao pagamento das contribuições ao SESC e ao
SENAC, sendo, por conseguinte, ilegal e indevida a sua cobrança.
Da Ilegalidade e Inconstitucionalidade do Salário-Educação
Apresenta extenso arrazoado acerca da ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança
da contribuição destinada ao FNDE (Salário-Educação).
Da Ilegalidade e Inconstitucionalidade da Contribuição para o INCRA
Segundo a impugnante, pelo fato de explorar a prestação de serviços no ramo da
construção civil está fora do campo de incidência da contribuição, bem como não é
beneficiária de tal contribuição, não faz parte da categoria interessada e é empresa
urbana, restando indevida a imposição.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.674 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.003740/2010-94

Por outro lado, a contribuição passou a partir da Constituição Federal de 1988 a ter
características de imposto, porém, sem cumprir os requisitos exigidos pelo artigo 154 da
Constituição Federal, sendo inconstitucional a sua cobrança.
Da Contribuição para o SEBRAE
Apresenta argumentos no tocante à inconstitucionalidade e ilegalidade da contribuição
ao SEBRAE. Afirma que não é beneficiária das atividades desenvolvidas pelo
SEBRAE, não é integrante da categoria interessada no seu recolhimento, sendo que o
STJ tem entendimento de que as empresas tipicamente prestadoras de serviços não
estariam sujeitas às contribuições ao SESC e ao SENAC, que somente beneficiam os
comerciários.
Da Suspensão da Representação Fiscal para Fins Penais
Segundo a impugnante, “enquanto pendente de decisão final irrecorrível a presente
defesa administrativa”, não pode ser encaminhada a Representação Fiscal para Fins
Penais - RFFP ao Ministério Público Federal – MPF, a qual deve ficar suspensa até o
trânsito em julgado administrativo do Auto de Infração.
Do Pedido
Em face das razões expostas, requer:
1. O cancelamento do AI, devido: a) à nulidade por vício formal, já que o lançamento
não pode basear-se em fatos geradores decaídos - art. 150, § 4o do CTN – referentes às
competências 01/2005 a 10/2005; b) à inconstitucionalidade e ilegalidade da exigência
da contribuição ao Salário-Educação; c) à ilegalidade e/ou inconstitucionalidade da
contribuição para o SEBRAE; julgando-se, também, indevidas as contribuições para o
SESC e SENAC, já que a impugnante não é empresa tipicamente comercial, mas sim,
prestadora de serviços, não sendo beneficiada pela atuação do SESC e do SENAC, e por
corolário, o reconhecimento de seu direito em sustar, definitivamente, a obrigação de
pagar as referidas exações; d) à ilegalidade da contribuição para o INCRA, uma vez que
impugnante não é beneficiária das atividades desenvolvidas pelo INCRA e não é
integrante da categoria interessada no seu recolhimento, restando então fora da hipótese
de incidência da referida exação;
2. a suspensão da representação fiscal para fins penais enquanto não findar a discussão
na esfera administrativa; e
3. a produção de todos os meios de prova em direito admitidos e o deferimento, em
eventual necessidade, de anexar documentos e/ou alegações que surgirem para elucidar
fatos.
Ao julgar a impugnação, em 26/8/14, a 7a Turma da DRJ em Porto Alegre/RS
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:
SIMPLES FEDERAL. ADESÃO. SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PROCESSO
PRÓPRIO. DISCUSSÃO. PROCESSO DE LANÇAMENTO DO CRÉDITO. NÃO
CABIMENTO.
O foro adequado para discussão acerca da possibilidade de adesão da empresa ao
Simples Federal, bem como da sua exclusão do Simples Nacional, é o respectivo
processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de lançamento fiscal de
crédito a apreciação da matéria.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. SOBRESTAMENTO DO AUTO DE
INFRAÇÃO.
A empresa regularmente excluída do Simples Nacional está sujeita, a partir do período
em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.674 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.003740/2010-94

Não há suporte para a suspensão do trâmite processual dos lançamentos fiscais, até a
decisão administrativa final quanto à exclusão da empresa do Simples Nacional, na
legislação que trata do Processo Administrativo Fiscal.
CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
As contribuições destinadas ao FNDE - Salário Educação, ao INCRA, ao SENAC, ao
SESC e ao SEBRAE são plenamente exigíveis de acordo com suas leis instituidoras.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2009
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
A apresentação de provas no contencioso administrativo deve ser feita juntamente com
a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento, salvo se
fundamentado nas hipóteses expressamente previstas na legislação que rege o Processo
Administrativo Fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2009
DECADÊNCIA.
O prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário é aquele previsto no
Código Tributário Nacional. Havendo pagamento antecipado da contribuição, aplica-se
o prazo de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador; inexistente referido
pagamento, ou nos casos de dolo, fraude ou simulação, aplica-se o prazo de cinco anos a
contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
A autoridade fiscal, por dever funcional, deve formalizar Representação Fiscal para Fins
Penais sempre que, no exercício de suas atribuições, identificar atos ou fatos que, em
tese, configurem crime contra a ordem tributária ou contra a Previdência Social.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento não é competente para
pronunciar-se quanto a processo administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 18/9/14, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 173, a Contribuinte, por meio de seu advogado (procuração de fl. 62),
interpôs o recurso voluntário de fls. 175 a 205, em 17/10/14, no qual reproduz a impugnação,
alegando, porém, que a decadência teria atingido o lançamento até a competência 11/2005,
enquanto na impugnação alegou que a decadência teria atingido o lançamento até a competência
10/2005.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.674 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.003740/2010-94

Considerações iniciais
Antes de considerações outras, importa destacar que o lançamento é relativo às
contribuições destinadas a Entidades e Fundos denominados Terceiros e diz respeito às
competências de 01/2005 a 06/2007 e de 01/2009 a 13/2009.
Segundo o Relatório Fiscal de fls. 33 a 34, no período de 01/2005 a 06/2007, a
empresa não ingressou no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples) e foi excluída do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (Simples Nacional) a partir de 01/2009, conforme Ato Declaratório Executivo
DRF/SC no 139058, de 22/8/08, porém, declarou nas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIPs) como inscrita.
Da adesão ao Simples Nacional
Em relação ao Simples Nacional, alega a Recorrente ter impugnado a sua exclusão
referente ao ano de 2009, “não merecendo”, dessa forma, “sofrer lançamento fiscal relativamente
a esse período”.
Pois bem, a exclusão do Simples Nacional, referente ao ano de 2009, estava sendo
discutida no processo administrativo 16542.000758/2009-05.
Compulsando o processo em questão, constatamos que a discussão administrativa
foi finalizada, com decisão favorável à Recorrente, tendo o CARF reconhecido o direito de
inclusão da empresa no Simples Nacional a partir de 01/2009, nos termos do Acórdão no 1002-
001.530, de 5/8/20.
Diante desse quadro, deve ser cancelado o lançamento referente ao período de
01/2009 a 13/2009.
Da alegada decadência
A Recorrente alega que a decadência teria atingido o lançamento até a
competência 11/2005.
Pois vem, vejamos, o que dispõe o Código Tributário Nacional (CTN), Lei 5.172,
de 25/10/66, a respeito da decadência:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.674 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.003740/2010-94

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Como se vê, o prazo para a Seguridade Social apurar e lançar seus créditos é de
cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador, nas hipóteses em que o tributo obedeça ao
regime de lançamento por homologação e desde que haja início de pagamento (antecipação),
ainda que parcial (art. 150, § 4o, do CTN), ou a contar do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, na hipótese de inexistência de início de
pagamento (art. 173, I, do CTN), ou na ocorrência de dolo, fraude ou simulação (parte final do §
4o, art. 150, do CTN).
Vejamos, agora, o que restou assentado no voto condutor do julgado a quo:
O prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário é aquele previsto no
Código Tributário Nacional - CTN. Em havendo pagamento antecipado da contribuição,
aplica-se o prazo de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador (artigo 150,
parágrafo 4o do CTN); inexistente referido pagamento, ou nos casos de dolo, fraude ou
simulação, aplica-se o prazo de cinco anos a contar do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (artigo 173, inciso I do
CTN).
O crédito abrange lançamentos decorrentes do descumprimento de obrigação principal.
Considerando-se as competências indicadas pela impugnante (01/2005 a 10/2005),
examinado o “Discriminativo do Débito – DD”, fls. 05/12, não se verificam
recolhimentos parciais.
Assim sendo, em relação às competências 01/2005 a 10/2005, aplica-se o disposto no
artigo 173, inciso I, do CTN. Neste caso, o prazo decadencial para constituir o crédito
tributário da competência mais antiga do AI, 01/2005, começou a fluir em 01/01/2006,
extinguindo-se o direito de a Fazenda Pública efetuar o lançamento em 31/12/2010.
Considerando-se que a empresa teve ciência do Auto de Infração em 08/11/2010, fl. 41,
não há decadência a ser reconhecida no caso em tela.
Conforme se observa, na apuração da decadência, a DRJ não aplicou a regra do
art. 150, § 4o, do CTN, mas sim a regra do art. 173, inciso I, do mesmo diploma, uma vez que o
Discriminativo do Débito (DD), fl. 5 a 12, não teria informado a existência de recolhimentos
parciais.
De fato, o DD não informa a existência de pagamento antecipado, e nem mesmo o
Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (RADA), fls. 22 a 28, identifica a
apropriação de recolhimentos a título de Terceiros para o ano de 2005.
Portanto, sem a existência de pagamento antecipado, pela regra do art. 173, inciso
I, do CTN, o lançamento poderia ter sido efetuado até 31/12/10 em relação às competências até
11/2005. Logo, como a ciência do lançamento se deu em 8/11/10, não há que se falar em
decadência.
Das demais alegações recursais
Considerando que o Recorrente reproduz a impugnação em seu recurso,
reproduziremos no presente voto, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei 9.7841, de 29/1/99, e do art.

1 Diploma que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.674 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.003740/2010-94

57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343, de 9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 329, de 4/6/17, as razões de decidir da
decisão de primeira, com as quais concordamos:
Trata-se de Auto de Infração relativo ao lançamento de contribuições destinadas a
outras entidades e fundos (SESC, SENAC, INCRA, SEBRAE e FNDE – Salário-
Educação), incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados.
O Relatório Fiscal do Auto de Infração consigna, no que se refere às competências
01/2005 a 06/2007, que a empresa não aderiu ao Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Federal). Já em relação às competências 01/2009 a 13/2009, a empresa estava excluída
do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), tendo em vista
o Ato Declaratório Executivo DRF/SC no. 139058 de 22/08/2008, que surtiu efeitos a
partir da competência 01/2009.
Também informa o Relatório Fiscal que, em função de ter sido excluída do Simples
Nacional pelo Ato Declaratório Executivo DRF/SC no. 139058, a empresa apresentou
impugnação ao referido ato, através do processo no 16542.000758/2009-05 em
12/08/2009.
[...]
Da possibilidade da retroatividade benigna ao regime do SIMPLES
Afirma a impugnante que a sua atividade era vedada pela Lei 9.317/96 que instituiu o
Simples. Entretanto, o artigo 2o da Lei Complementar 128, de 22/12/2008, que deu nova
redação à Lei Complementar 123/06, contemplou a possibilidade de adesão, motivo
pelo qual há possibilidade da lei retroagir em benefício do contribuinte, a teor do que
determina o artigo 106, inciso II, alínea "b" do CTN, devendo ser aplicada a Lei
Complementar 128/2008 desde janeiro de 2005.
Ocorre que o foro adequado para discussão acerca da possibilidade de adesão da
empresa ao Simples Federal, bem como da sua exclusão do Simples Nacional, é o
respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de
lançamento fiscal de crédito a apreciação da matéria.
[...]
Da Inconstitucionalidade e Ilegalidade das Contribuições destinadas ao Salário-
Educação, INCRA e SEBRAE
A legislação expressamente veda aos órgãos de julgamento administrativo afastar a
aplicação de lei em virtude de alegações de inconstitucionalidade ou ilegalidade, como
se pode observar pelo que dispõe o artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, incluído
pela Lei no 11.941, de 2009, ressalvados, somente, os casos previstos no parágrafo 6o do
mesmo artigo – nenhum dos quais restou configurado no presente processo.
Portanto, a declaração ou reconhecimento de inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei
- matéria alegada na impugnação em relação às contribuições destinadas ao FNDE
(Salário-Educação), INCRA e SEBRAE - não é cabível em sede administrativa.
Todavia, importa sejam efetuadas as seguintes considerações.
A contribuição destinada ao FNDE - Salário-Educação, já foi julgada constitucional
pelo Supremo Tribunal Federal (STF), inclusive em sede de Ação Declaratória de
Constitucionalidade, com decisão com efeito vinculante, eficácia “erga omnes” e
aplicação “ex tunc”, tendo sido pacificado o entendimento de que sua cobrança é
constitucional, por meio da Súmula n.o 732 do STF:
Súmula 732 – STF:
É CONSTITUCIONAL A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO
EDUCAÇÃO, SEJA SOB A CARTA DE 1969, SEJA SOB A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988, E NO REGIME DA LEI 9424/1996.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.674 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.003740/2010-94

(Aprovação em Sessão Plenária de 26/11/2003; Publicação DJ de 09/12/2003,
10/12/2003 e 11/12/2003)
A contribuição para o INCRA teve sua origem na Lei n.o 2.613, de 23 de setembro de
1955, que estabeleceu, inicialmente, três contribuições patronais em benefício do
Serviço Social Rural - SSR. Essas exações foram cindidas pelo Decreto-Lei n.o 1.146,
de 31 de dezembro de 1970, que as dividiu entre o INCRA, criado pelo Decreto-Lei n.o
1.110, de 09 de julho de 1970, e o Fundo de Assistência do Trabalhador Rural -
FUNRURAL. Finalmente, a Lei Complementar n.o 11, de 25 de maio de 1971, em seu
artigo 15, inciso II, manteve a contribuição de 0,2% para o INCRA, estabelecida no
Decreto-Lei n.o 1.146/70, para as empresas em geral, sem prejuízo das demais
contribuições devidas a terceiros.
Esta é a origem da contribuição para o INCRA, lançada no presente Auto de Infração,
devidamente recepcionada pela vigente Constituição Federal, dentro do título
dedicado à ordem econômica e financeira, que contempla um capítulo voltado à política
agrícola e fundiária e à reforma agrária.
Essa exação caracteriza-se, no caso, como contribuição especial de intervenção no
domínio econômico, classificada doutrinariamente como contribuição especial atípica.
Tem, portanto, caráter de universalidade, não estando sua incidência condicionada a que
a empresa exerça atividade rural. Não é um tributo corporativista a ser suportado por
uma determinada classe, pois as contribuições especiais atípicas (de intervenção no
domínio econômico) são constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente
referidas ao sujeito passivo, o qual não é necessariamente beneficiado com a atuação
estatal e nem a ela dá causa, traço característico que as distingue das contribuições de
interesse de categorias profissionais e de categorias econômicas.
A impugnante, portanto, mesmo exercendo atividade urbana, sem qualquer ligação com
a produção rural, está obrigada ao pagamento da contribuição para o INCRA, sem
prejuízo das demais contribuições devidas a terceiros.
Das contribuições para o SESC, o SENAC e o SEBRAE
A impugnante alega, em síntese, que sendo prestadora de serviços tem natureza
eminentemente civil, não está incluída entre as sociedades tipicamente comerciais e não
pode ser sujeito passivo da relação tributaria que tenha por objeto as contribuições em
questão, sendo, por conseguinte, ilegal e indevida a sua cobrança.
Assim colocada a questão, deve ser considerado que, modernamente, o conceito de
empresa comercial ampliou-se, englobando como tais todas as empresas que fazem
comércio, seja de bens, seja de serviços. Os prestadores de serviço são estabelecimentos
empresariais, exercendo atividade econômica organizada de circulação de bens e ou de
serviços, com intuito de lucro.
Nesse sentido, o vigente Código Civil, instituído pela Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de
2002, criou a nova figura do empresário, atribuindo a esse conceito maior amplitude do
que a vetusta noção de comerciante, limitada apenas àquele que praticava atos de
comércio, para abranger atividades econômicas diversas, dentre as quais a prestação de
serviços com fins lucrativos, exercida com habitualidade e profissionalismo. Veja-se,
nessa linha, o que dispõe o artigo 966, “caput”, do atual Código Civil, “verbis”:
Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade
econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.
Veja-se, ainda, que o entendimento no sentido de que as empresas prestadoras de
serviço são contribuintes do SESC, SENAC e SEBRAE encontra-se pacificado pelos
tribunais superiores, como se observa do julgamento publicado no DJ de 24/04/2008,
p. 1, onde o Ministro José Delgado proferiu a seguinte ementa no Agravo Regimental
no Agravo de Instrumento no 2007/0295967-4:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA AO SESC, SENAC E SEBRAE.
EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. PRECEDENTES.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.674 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.003740/2010-94

1. [...]
2. Pacífico o posicionamento desta Corte no sentido de que as empresas
prestadoras de serviços encontram-se obrigadas ao recolhimento da contribuição
social destinada ao Sesc e Senac.
3. Por sua vez, quanto ao adicional do Sebrae: "- O art. 8o, § 3o, da Lei no
8.209/90, com a redação da Lei no 8.154/90, impõe que o Sebrae (Serviço Social
Autônomo) será mantido por um adicional cobrado sobre as alíquotas das
contribuições sociais relativas às entidades de que trata o art. 1o do Decreto-Lei
no 2.318, de 30 de dezembro de 1986, isto é, as que são recolhidas ao Sesc e
Senac, sendo exigível, portanto, o adicional ao Sebrae. (REsp 691.056/PE, desta
Relatoria, DJ de 18/04/2005).
4. Agravo regimental não-provido.
No mesmo sentido, os acórdãos a seguir transcritos:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SESC E AO SENAC.
PRESTADOR
DE
SERVIÇOS
(AUDITORIA
INDEPENDENTE).
CONSTITUCIONALIDADE. DECRETO-LEI 9.853/1946. ART. 557 DA
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO (CLT). PORTARIA DO
TRABALHO 3.399/1986. ORDEM DE SERVIÇO SAF/INSS 168/1988.
RESOLUÇÃO
CNC
02/1991.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL. 1. A atividade desempenhada por empresa prestadora de
serviços com intuito lucrativo é compatível com o escopo de atuação do SESC e
do SENAC, enquanto não for criada entidade sindical de grau superior com o
objetivo de orientar, coordenar e defender todas as atividades econômicas
relacionadas à prestação de serviços. Interpretação dos arts. 149 e 240 da
Constituição. 2. A incompatibilidade entre regulamento e lei, se não depender de
juízo sobre a constitucionalidade do texto legal, não pode ser objeto do recurso
extraordinário (art. 102, III, a da Constituição – Súmula 636/STF). 3. A decisão
agravada não excedeu os limites da causa ao aludir ao precedente sobre a
Contribuição ao Sebrae como fundamentação (extra petita). A fundamentação
não se confunde com o dispositivo. Agravo regimental ao qual se nega
provimento. (STF. RE-AgR 509624 RE-AgR - AG.REG. NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Julg. 01.03.2011)
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO
NO DOMÍNIO ECONÔMICO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS
DE TRANSPORTE. SEST/SENAT. MICRO E PEQUENA EMPRESA.
Esta colenda Corte, no julgamento do RE 396.266, Rel. Min. Carlos Velloso,
consignou o entendimento de que a contribuição para o SEBRAE configura
contribuição de intervenção no domínio econômico. Logo, são insubsistentes as
alegações da agravante no sentido de que empresa fora do âmbito de atuação do
SEBRAE, por estar vinculada a outro serviço social (SEST/SENAT) ou mesmo
por não estar enquadrada como pequena ou microempresa, não pode ser sujeito
passivo da referida contribuição. Precedente: RE 396.266, Rel. Min. Carlos
Velloso. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, 1a T. RE-AgR
401.823/SC. Rel. Min. Carlos Britto. DJ 11.02.2005, p. 09)
A impugnante está, portanto, obrigada ao pagamento das contribuições destinadas ao
SESC, ao SENAC e ao SEBRAE.
Da Suspensão da Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP
No que diz respeito às discordâncias da impugnante quanto à lavratura da RFFP, deve
ser esclarecido que não compete a esta instância de julgamento se pronunciar a respeito
dessa questão, que constitui matéria estranha às atribuições das Delegacias da Receita
Federal do Brasil de Julgamento - DRJs, como definidas no artigo 233 do Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, aprovado pela Portaria MF n.o
203, de 14 de maio de 2012 (DOU de 17 de maio de 2012).
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.674 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.003740/2010-94

Observe-se, apenas, que a formalização de RFFP constitui obrigação legal do Auditor
Fiscal da Receita Federal do Brasil, bem como somente será encaminhado tal
documento à autoridade competente, para a tomada das medidas cabíveis, após o
trânsito administrativo do presente processo. É o que determina o artigo 1o e o artigo 4o,
parágrafo 1o, da Portaria RFB no 2.439/2010. Cita-se.
Art. 1o O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB) deverá
formalizar representação fiscal para fins penais perante o Delegado ou
Inspetor-Chefe da Receita Federal do Brasil responsável pelo controle do
processo administrativo fiscal sempre que, no exercício de suas atribuições,
identificar atos ou fatos que, em tese, configurem crime contra a ordem tributária
ou contra a Previdência Social. (sem grifos no original)
[...]
Art. 4o A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a ordem
tributária definidos nos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990,
e aos crimes contra a Previdência Social, definidos nos arts. 168-A e 337-A do
Código Penal, será formalizada e protocolizada em até 10 (dez) dias contados da
data da constituição do crédito tributário. (Redação dada pela Portaria RFB no
3.182, de 29 de julho de 2011).
§ 1o A representação fiscal deverá permanecer no âmbito da unidade de
controle até a decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal
do crédito tributário correspondente ou na ocorrência das hipóteses previstas no
art. 5 o, respeitado o prazo legal para cobrança amigável, caso o processo seja
formalizado em papel. (Incluído dada pela Portaria RFB n o 3.182, de 29 de julho
de 2011) (sem grifos no original)
Da Produção de Provas
Quanto ao pedido para juntada de novos documentos, cabe esclarecer que a prova
documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, salvo nas exceções do
artigo 16, inciso III, parágrafos 4o e 5o do Decreto 70.235/72, que disciplina o processo
administrativo fiscal, e desde que a empresa apresente petição fundamentada com a
ocorrência das condições previstas no citado artigo, que são: a) a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito
superveniente; e c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.
Considerando que a impugnante não comprova a ocorrência de nenhuma das situações
acima previstas, indefiro o pedido para juntada de razões complementares e de novos
documentos.
(Destaque na decisão recorrida)
Quanto à Representação Fiscal para Fins Penais, em complemento às
considerações da DRJ, acrescentamos que este Conselho não é competente para se pronunciar
sobre tal representação, sendo nesse sentido a Súmula CARF no 28.
Quanto à alegada “retroatividade benigna ao regime do Simples”, além das razões
transcritas acima, acrescentamos que a 2a Seção deste Conselho não tem competência para se
pronunciar sobre a exclusão e inclusão tanto no Simples quanto no Simples Nacional, sendo,
esta, matéria de competência da 1a Seção.
Conclusão
Isso posto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar o
lançamento fiscal referente ao período de 01/2009 a 13/2009.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital